Tribunal: TJDFT
Processo: 0721342-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721342-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEICIANE PIRES ORNELAS COSTA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gleiciane Pires Ornelas Costa contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Planaltina que, em ação de conhecimento, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora (proc. no 0704245-31.2020.8.07.0005, ID no 65116878, págs. 1-2). O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID no 18140338, págs. 1-2. Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 18519777) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, III do CPC. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Publique-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO